Tribunal: TJMT
Processo: 1089378-27.2024.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GUARDA-ROUPAS COM VÍCIO DE QUALIDADE. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DEFEITUOSAS NO PRAZO LEGAL. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Gazin Indústria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Filipe Marans de Toledo, condenando a fornecedora à restituição do valor de R$ 1.798,50, a título de perdas e danos, e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 4.000,00, em razão da não substituição, dentro do prazo legal, das portas defeituosas do guarda-roupas adquirido pelo autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos caracteriza

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089378-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FILIPE MARANS DE TOLEDO - CPF: 059.461.731-62 (RECORRIDO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (RECORRENTE), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0206-95 (RECORRENTE), OTAVIO DOS SANTOS FERREIRA LIMA - CPF: 062.920.571-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025